Tribunal: TJSP
Processo: 1005014-82.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2015-11-20

Ementa:
r Estadual no 432/1985, alterada pela Lei Complementar Estadual no 835/1997. Vantagem devida desde o início da atividade nas condições de insalubridade reconhecidas pelo laudo. Homologação do laudo que constitui condição legal para o pagamento, mas não o termo inicial da vantagem. Demanda procedente. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005014-82.2014.8.26.0510; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de Registro: 20/11/2015)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2020

Data de publicação:

20/11/2015

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar. Adicional de insalubridade. Início da atividade na Corporação em outubro de 2010. Vantagem paga somente a partir da homologação do laudo de insalubridade, em março de 2011. Lei Complementar Estadual no 432/1985, alterada pela Lei Complementar Estadual no 835/1997. Vantagem devida desde o início da atividade nas condições de insalubridade

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar. Adicional de insalubridade. Início da atividade na Corporação em outubro de 2010. Vantagem paga somente a partir da homologação do laudo de insalubridade, em março de 2011. Lei Complementar Estadual no 432/1985, alterada pela Lei Complementar Estadual no 835/1997. Vantagem devida desde o início da atividade nas condições de insalubridade reconhecidas pelo laudo. Homologação do laudo que constitui condição legal para o pagamento, mas não o termo inicial da vantagem. Demanda procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000874166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1005014-82.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VITOR RODRIGUEZ DAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), JOSÉ LUIZ GERMANO E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2015.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005014-82.2014.8.26.0510 -
2
VOTO No 23599
APELAÇÃO no 1005014-82.2014.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: VITOR RODRIGUEZ DAN
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial
militar. Adicional de insalubridade. Início da atividade na
Corporação em outubro de 2010. Vantagem paga somente a
partir da homologação do laudo de insalubridade, em
março de 2011. Lei Complementar Estadual no 432/1985,
alterada pela Lei Complementar Estadual no 835/1997.
Vantagem devida desde o início da atividade nas condições
de insalubridade reconhecidas pelo laudo. Homologação do
laudo que constitui condição legal para o pagamento, mas
não o termo inicial da vantagem. Demanda procedente.
Recurso não provido.
A sentença, proferida pelo eminente juiz, Doutor André
Antônio da Silveira Alcântara, julgou procedente demanda de policial militar por
adicional de insalubridade desde o primeiro dia de exercício da função,
reconhecendo caráter alimentar da verba, com correção monetária desde cada
inadimplemento pelo IPCA, e juros de mora desde a citação na forma do artigo 1o-F
da Lei 9494/1997, com redação dada pela Lei 11960/2009, tendo fixado honorários
advocatícios em dois mil reais (fls. 44/47).
Apela Fazenda do Estado pela inversão do resultado,
alegando que o adicional de insalubridade depende da constatação da condição de
atividade insalubre, com efeitos pecuniários somente a partir do laudo e respectiva
homologação, nos termos da Lei Complementar no 835/1997, com observância do
princípio da legalidade, previsto pelo artigo 37 da Constituição Federal.
Subsidiariamente, requer aplicação da Lei 11960/2009 quanto à correção
monetária e redução dos honorários advocatícios para quantia módica (fls. 49/64).
Recurso respondido (fls. 67/69).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005014-82.2014.8.26.0510 -
3
Não incide hipótese de reexame necessário porque o
valor controvertido, da ordem de R$ 8.475,01, é inferior a sessenta salários
mínimos.
O autor ingressou na Polícia Militar do Estado de São
Paulo em 20 de outubro de 2010, recebendo o adicional de insalubridade somente
a partir de julho de 2011, com efeitos retroativos a 13 de março de 2011, após a
homologação do laudo de verificação da insalubridade, postulando o benefício
desde o seu ingresso na Corporação, com reflexos sobre décimo terceiro salário e
férias, alegando ter havido sonegação de onze parcelas da vantagem.
A vantagem é devida desde o início do exercício nas
condições de insalubridade reconhecidas pelo laudo, dado que o direito legal do
servidor não pode ser prejudicado pela demora da Administração em adotar essa
providência, pois são as condições de insalubridade e não o laudo que motivam o
benefício.
A disposição da Lei Complementar Estadual no
432/1985, com a redação conferida pela Lei Complementar no 835/1997, de que “o
adicional de insalubridade produzirá efeitos pecuniários a partir da data da
homologação do laudo de insalubridade”, deve, pois, ser interpretada como
condição legal para o pagamento e não como termo inicial da vantagem. Trata-se,
portanto, de interpretação cabível da lei e não de violação ao princípio da
legalidade.
Nesse sentido as decisões reiteradas desta Corte:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. Vantagem devida a partir da publicação da Lei Complementar
no 432/85 ou a partir da entrada em exercício do servidor, se posterior àquela data.
Sentença de procedência mantida. Recurso improvido (Apelação no
1001641-47.2015.8.26.0562, rel. Des. Moacir Peres, j. 13-07-2015).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar.
Adicional de insalubridade. Pretensão ao percebimento da vantagem pecuniária a
partir de seu ingresso na carreira, e não a partir da homologação do laudo pericial.
Cabimento. Efeito declaratório do laudo que apenas atesta o exercício de atividade
nociva já desempenhada pelo servidor. Valores devidos desde o início do exercício,
sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005014-82.2014.8.26.0510 -
4
(Apelação no 0002266-42.2014.8.26.0495, rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, j. 30
de junho de 2015).
POLICIAL
MILITAR.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. Benefício já reconhecido
administrativamente. O adicional é devido desde o ingresso na Corporação O laudo
técnico tem efeito meramente declaratório e não constitutivo do direito, que existe a
partir do momento em que exercida a atividade insalubre. Sentença de procedência
mantida. Juros de mora e correção monetária. Lei Federal no 11.960/09.
Redefinição do tema pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1.270.439/PR. Recurso
fazendário provido em parte e conhecimento de matéria “ex officio” (Apelação no
1003492-67.2013.8.26.0053, rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 13-08-2014).
Quanto aos honorários advocatícios, fixados em dois
mil reais, atendem aos parâmetros do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil,
para condenação da Fazenda Pública e causa de pequeno valor, por isso sem
motivo de redução.
Mantendo, pois o decreto de procedência da
demanda, por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao
recurso.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica